Tribunal: TJDFT
Processo: 0727330-82.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0727330-82.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A contra sentença da 21a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por GRÊMIO RECREATIVO DOS JOGOS DA MENTE. O juízo julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar a liberação dos valores bloqueados pelo requerido, no prazo de 48h, sob pena de multa no percentual de 5% do valor devido (ID 76418516). Em suas razões (ID 76418523), o apelante alega que: 1) o sistema RUFRA (Registro Unificado de Fraudes) foi criado e mantido pelo Banco Central, com o objetivo de centralizar o registro de fraudes cometidas contra instituições financeiras, especialmente àquelas relacionadas a documentos falsos ou adulterados, utilizados para abertura de contas, obtenção de crédito ou outros serviços bancários; 2) comprovou que a conta do apelado foi bloqueada em razão de diversos apontamentos no referido sistema; 3) não é obrigado a prestar esclarecimentos acerca das operações, pois quem fez o apontamento no sistema foi uma outra instituição; 4) procedeu com o bloqueio temporário do acesso à conta para resguardar o saldo existente e possibilitar a devida apuração dos fatos; 5) posteriormente, promoveu o encerramento definitivo do contrato, com o objetivo de mitigar os riscos e assegurar a possibilidade de ressarcimento de terceiros; 6) a anotação no sistema RUFRA, por si só, configura forte indício de ilícito, suficiente para justificar a adoção imediata de medidas preventivas; 7) as condutas da instituição financeira foram pautadas no exercício regular do direito (art. 188, I, do Código Civil – CC); 8) o juízo, equivocadamente, concluiu que é necessário a comprovação cabal da prática ilícita para a adoção de medidas preventivas; 9) tal obrigação não deve recair sobre as instituições, mas, sim, sobre os órgãos de investigação competentes; 10) atuou pautado nas resoluções do seu órgão regulador, bem como em seu contrato de prestação de serviços, razão pela qual a presente ação deve ser julgada integralmente improcedente; 11) os valores já foram desbloqueados e transferidos por iniciativa do apelado; 12) diante do cumprimento espontâneo da obrigação, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto da ação; 13) nesse contexto, não se justifica a condenação em custas e honorários advocatícios, uma vez que a PagSeguro não resistiu à pretensão autoral; 14) de acordo com o princípio da causalidade, aquele que deu causa à demanda deve arcar com as despesas processuais. Requer, ao final, a reforma da sentença para: 1) reconhecer a perda superveniente do objeto da demanda, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil (CPC); 2) inverter os ônus sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade. Preparo recolhido (IDs 76418520 e 76418524). Contrarrazões apresentadas (IDs 76418529). É o relatório. O apelante, em sua peça recursal, noticia que a obrigação imposta à PagSeguro já foi cumprida espontaneamente e que, em razão disso, a ação perdeu o objeto. Na oportunidade, juntou telas sistêmicas a fim de comprovar suas alegações (ID 76418523, fl. 06 e 07). O cumprimento da obrigação constitui circunstância superveniente ao objeto deste recurso. Nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil (CPC), incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível ou prejudicado. Logo, diante da circunstância apresentada na instância recursal, será observado o contraditório, sobretudo quando a questão puder influenciar o julgamento do recurso. Assim, intime-se GREMIO RECREATIVO DOS JOGOS DA MENTE para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o cumprimento da obrigação pelo apelante, qual seja, liberação e transferência dos valores discutidos na presente demanda. Apresentados os esclarecimentos pelo apelado, intime-se o apelante para, em igual prazo, dizer se remanesce o interesse no julgamento do recurso. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 22 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator